Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI UNIFORME DE GENEGRA (LUG) E LEI 10.931/04. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS. ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETITIVOS STJ. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DA VONTADE. FUNDO DE AVAL. FAMPE. TAXA DE CONCESSÃO DE AVAL (TCA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.

1. Considerando o disposto no artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), norma que se apresenta como espécie de normatização geral do direito cambiário. Precedentes STJ.

2. A pretensão executiva para a cobrança de cédula de crédito bancário prescreve em três anos contados da data de vencimento da última parcela (artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c artigo 70 do Decreto n. o 57.663/66). Precedentes TJDFT.

3. A Cédula de Crédito Bancário que dá lastro à cobrança pela via executiva no caso registra o vencimento da última parcela ocorrido em 1o/2/2018 com a execução distribuída em 26/10/2020, não havendo se falar em incidência de prescrição.

4. Esta Egrégia Corte de Justiça tem consolidado a aplicação dos enunciados n. o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem como de que “[a] previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

5. Com relação à abusividade dos juros, as alegações da parte apelante/autora se limitam à indicar a necessidade de adequação à taxa média referencial praticada pelo Banco Central. Ocorre que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente é possível em situações excepcionais analisadas casuisticamente e desde que caracterizada situação de abusividade flagrante, o que não ocorre no presente caso (Resp. n.o 1061530/RS, recursos repetitivos, Temas 24, 25, 26, 27 e 28).

6. O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE – disponibiliza recursos financeiros com escopo de lastrear a concessão de garantias de aval ou fiança pelo SEBRAE em operações de crédito contratadas por micro e pequenas empresas junto a instituições financeiras conveniadas, sendo a Taxa de Concessão de Aval (TCA) devida pela concessão da garantia complementar que passa a integrar o patrimônio do FAMPE, cobrada pela instituição financeira do mutuário em nome do SEBRAE.

7. No caso, o exame da Cédula de Crédito Bancário ajustada entre as partes não reporta qualquer menção ao FAMPE nem à cobrança da Taxa de Concessão de Aval, extrapolando os termos contratuais ajustados entre as partes a pretensão de sua cobrança diante da falta de previsão contratual expressa nesse sentido.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.